Tribunal: TJPA
Processo: 0803197-37.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803197-37.2024.8.14.0061

APELANTE: ROSA DO ROSARIO MEDEIROS MAGALHAES CALIXTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por paciente portadora de artrite reumatoide grave, em face do Município de Tucuruí e do Estado do Pará, objetivando a realização de procedimento cirúrgico ortopédico indicado com urgência por profissional da rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento parcial da tutela de urgência, mediante reavaliação médica e expectativa de realização da cirurgia, é suficiente para extinguir o feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de comprovação do efetivo cumprimento da obrigação imposta, não havendo data marcada para a cirurgia solicitada.

4. Jurisprudência do STJ reconhece que o cumprimento parcial da tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto nem afasta o interesse processual, impondo-se o julgamento do mérito.

5. Violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da tutela jurisdicional.

6. Extinção precoce do feito, sem apreciação de pleitos subsidiários, inclusive sobre medidas coercitivas e eventual indenização por danos morais, afronta o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento
: “1. O mero agendamento de nova avaliação médica ou a expectativa de cumprimento da obrigação de fazer não autorizam a extinção do feito por perda superveniente do objeto, devendo o mérito ser analisado em sua integralidade. 2. A prestação jurisdicional efetiva exige a verificação do cumprimento integral da tutela provisória, notadamente em ações que versem sobre direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 10, 485, VI, 497 e 536.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/04/2018, DJe 27/04/2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a intimação das partes para que se manifestam sobre o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada na exordial e o interesse na produção de outras provas.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosa do Rosário Medeiros Magalhães Calixto em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa movida contra o Município de Tucuruí e o Estado do Pará.

Nas razões do recurso, sustenta que a sentença é prematura, pois a obrigação imposta pela tutela de urgência ainda não foi efetivamente cumprida, visto que o procedimento cirúrgico não foi realizado nem possui data marcada;

Pontua que o simples agendamento de nova avaliação médica não satisfaz a tutela deferida e não efetiva o direito à saúde da parte autora, portadora de artrite reumatoide com deformidade grave, e que a extinção do processo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo necessária a fixação de prazo certo para a realização da cirurgia, sob pena de medidas coercitivas (arts. 497 e 536 do Código de Processo Civil).

Com base nesses argumentos, requer o provimento da Apelação e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 26221360).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo provimento do apelo (ID

29046446).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na alegada perda superveniente do objeto, ao fundamento de que a parte autora, ora apelante, teria sido submetida à avaliação médica, estando o procedimento cirúrgico em fase de agendamento.

Compulsando os autos, constata-se que a autora, portadora de artrite reumatoide grave, propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, pleiteando a realização de cirurgia ortopédica de artrose tríplice com correção de deformidade, indicada de maneira expressa e urgente por especialista da rede pública de saúde.

Embora deferida a tutela provisória, não há nos autos comprovação do efetivo cumprimento da obrigação imposta, já que o procedimento cirúrgico prescrito não foi realizado e sequer há data designada para tanto.

A consulta realizada em 22/08/2024, embora relevante, teve como única consequência o agendamento de uma nova avaliação, marcada apenas para 16/12/2024.

Assim, não se pode cogitar de perda superveniente do objeto, pois o núcleo essencial da obrigação judicialmente imposta, a saber, a realização da cirurgia, não foi concretizado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que o cumprimento parcial de tutela antecipada não esvazia o interesse processual nem enseja a extinção do feito, sendo necessário o julgamento do mérito para definição da pretensão da parte beneficiada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. "
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).

V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade".

Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) (grifo nosso)

O direito à saúde, protegido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, consubstancia-se em norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever jurídico de garantir a prestação efetiva do serviço de saúde à população.

Diante disso, não pode o Judiciário considerar satisfeita a obrigação mediante a simples expectativa de atendimento futuro, sem a correspondente prestação concreta, sobretudo em casos que envolvem agravamento clínico e risco à integridade física do paciente.

Acrescenta-se que o juízo de origem deixou de apreciar o pleito de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, tampouco analisou os pedidos subsidiários de medidas coercitivas, nem enfrentou o pedido de danos morais, afastando-o de forma genérica e dissociada dos elementos dos autos.

Portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito revela-se precipitada, uma vez que a obrigação judicialmente imposta não foi integralmente cumprida, havendo necessidade de prosseguimento do feito para garantir a efetividade da tutela e o direito da parte à prestação jurisdicional plena, com eventual fixação de medidas coercitivas e apreciação do pedido indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a intimação das partes para que se manifestam sobre o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada na exordial e o interesse na produção de outras provas.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026